Tribunal: TJMT
Processo: 0010376-05.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0010376-05.2013.8.11.0003
APELANTE: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA
APELADA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SUBCONTRATAÇÃO – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de assinatura em boletins de medição apresentados pela parte autora não pode, por si só, fundamentar a improcedência do pedido, quando existem outras provas robustas, tais como registros fotográficos, relatórios técnicos e documentação contábil que demonstram, em tese, a execução dos serviços pactuados.
A análise insuficiente da prova pericial, a qual se mostra contraditória ao reconhecer a existência de evidências de execução dos serviços, mas conclui pela ausência de comprovação definitiva, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado de origem não determina a complementação da perícia, conforme dispõe o art. 480 do Código de Processo Civil.
O direito à prova e à ampla defesa, assegurado constitucionalmente pelo art. 5o, LV, da CF/88, impõe que a instrução probatória seja exauriente e que eventuais dúvidas sejam dirimidas mediante realização de novas diligências probatórias ou complementação do laudo pericial.
Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando a reabertura da fase instrutória com a complementação da perícia ou a realização de nova prova técnica judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010376-05.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EQUIPAV ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.191.464/0001-05 (APELANTE), REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (ADVOGADO), SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - CPF: 310.469.008-11 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SANCHEZ - CPF: 291.275.738-00 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SANCHEZ - CPF: 291.275.738-00 (ADVOGADO), EQUIPAV ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.191.464/0001-05 (APELADO), REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (ADVOGADO), SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - CPF: 310.469.008-11 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), RENANDRA DE LIMA GIOVANINI ALVES - CPF: 456.149.848-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SUBCONTRATAÇÃO – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de assinatura em boletins de medição apresentados pela parte autora não pode, por si só, fundamentar a improcedência do pedido, quando existem outras provas robustas, tais como registros fotográficos, relatórios técnicos e documentação contábil que demonstram, em tese, a execução dos serviços pactuados.

A análise insuficiente da prova pericial, a qual se mostra contraditória ao reconhecer a existência de evidências de execução dos serviços, mas conclui pela ausência de comprovação definitiva, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado de origem não determina a complementação da perícia, conforme dispõe o art. 480 do Código de Processo Civil.

O direito à prova e à ampla defesa, assegurado constitucionalmente pelo art. 5o, LV, da CF/88, impõe que a instrução probatória seja exauriente e que eventuais dúvidas sejam dirimidas mediante realização de novas diligências probatórias ou complementação do laudo pericial.

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando a reabertura da fase instrutória com a complementação da perícia ou a realização de nova prova técnica judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010376-05.2013.8.11.0003

APELANTE:

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

APELADA:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EQUIPAV ENGENHARIA LTDA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança número 0010376-05.2013.8.11.0003,
ajuizada pela ora recorrente em desfavor de
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os documentos apresentados para comprovar o crédito seriam insuficientes e apócrifos, condenando ainda a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 250461306.

Em suas razões de apelação de Id. 250461307, a recorrente argumenta, em síntese, que a prova pericial é contraditória e incompleta, não tendo sido devidamente considerada a execução dos serviços.

Diz, no ponto, que o próprio perito reconheceu, em resposta aos quesitos, a existência de evidências dos serviços prestados pela recorrente, e que as medições apresentadas pela ré não podem ser consideradas critério exclusivo de comprovação, pois esta já havia recebido pagamentos antecipados.

Sustenta que a sentença desconsiderou relatórios fotográficos, documentação contábil e outras provas que atestam a prestação dos serviços pela autora.

Defende, no mais, que a ausência de assinaturas nas medições deve ser relativizada, dado que a recorrida teria se recusado a assiná-las de maneira ardilosa, e que os serviços por ela executados estão comprovados nos elementos probatórios juntados.

A par desses argumentos, pede o provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de se determinar a complementação da perícia com substituição do perito, ou, alternativamente, o provimento do recurso para a reforma da decisão e o reconhecimento de seu crédito.

Nas contrarrazões Id. 250461311, a parte requerida sustenta que os documentos apresentados pela recorrente são insuficientes para comprovar os serviços alegadamente executados, reforçando a validade do laudo pericial que indicou a inexistência de provas conclusivas quanto ao crédito reivindicado. Ressalta que todas as obrigações contratuais foram integralmente adimplidas e que a recorrente busca protelar o deslinde do processo. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 251355159.

Pedidos de sustentação oral de ambas partes nas peças Ids. 262307795 e 263470778.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso é adequado, tempestivo e contém preparo, de modo que
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, convém registrar que a matéria posta sob apreciação deste Colegiado não é nova, na medida em que a mesma questão aqui posta – cerceamento de defesa decorrente da elaboração de laudo pericial insuficiente e inconclusivo – já foi anteriormente analisada em apelação interposta pela parte adversa (Objetiva Engenharia e Construções Ltda.) contra sentença de procedência, sendo o édito anulado por ocasião do seu julgamento, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE E INCONCLUSIVO – SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - PRECEDENTE DA CORTE SUPERIOR - RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

“Não estando a matéria suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, poderão as partes formular quesitos suplementares ou nova perícia poderá ser realizada, tendo por objeto os mesmos fatos, com vistas à correção de omissões ou equívocos constatados na primeira perícia (CPC, arts. 437 e 438). Essa segunda perícia não substitui a primeira, pois serão ambas livremente apreciadas pelo julgador, mesmo porque este não fica adstrito ao resultado dos laudos periciais (CPC, arts. 436 e 439). (REsp 1175317/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 26/03/2014)”
(N.U 0010376-05.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Apenas acrescento que com o retorno dos autos à origem foi realizada a complementação do laudo, seguindo-se da manifestação das partes com os respectivos laudos dos assistentes técnicos, sendo então o feito novamente sentenciado, entretanto, com resultado contrário ao outrora anulado (improcedência), cujos termos são atacados no presente recurso.

E conforme relatado, trata-se de apelo interposto pela parte autora apelante, no qual insurge-se contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança por ela ajuizada, em que se buscava o recebimento da importância de R$2.002.083,97 (dois milhões, dois mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos) pela prestação de serviços de engenharia para a parte requerida apelada.

Em suas razões de apelação, a recorrente argumenta em síntese que: a prova pericial é contraditória e incompleta, não tendo sido devidamente considerada a execução dos serviços; o próprio perito reconheceu, em resposta aos quesitos, a existência de evidências dos serviços prestados pela recorrente; as medições apresentadas pela ré não podem ser consideradas critério exclusivo de comprovação, pois esta já havia recebido pagamentos antecipados; a sentença desconsiderou relatórios fotográficos, documentação contábil e outras provas que atestam a prestação dos serviços pela autora; a ausência de assinaturas nas medições deve ser relativizada, dado que a recorrida teria se recusado a assiná-las de maneira ardilosa, e que os serviços por ela executados estão comprovados nos elementos probatórios juntados.

Pede provimento ao recurso para anulação da sentença para complementação da perícia com substituição do perito, ou, alternativamente, o provimento do recurso para reforma da decisão e o reconhecimento de seu crédito.

Para análise das razões do apelo, oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida:

“Processo Judicial Eletrônico no0010376-05/2013

Ação: Cobrança

Autora: EQUIPAV Engenharia Ltda.

Ré: Objetiva Engenharia e Construções Ltda – Em Recuperação Judicial.

Vistos, etc.

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, o dia 16 de agosto de 2.012, a empresa autora e a empresa ré firmaram ‘Contrato de Subcontratação de Prestação de Serviço’; que, esta avença previa a subcontratação da autora pela ré, a fim de que executasse o saldo do Contrato sob no3370/2008, firmado entre a ré e a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, o qual tinha como objeto a execução de ‘Obras e Serviços para Reabilitação do Pavimento e Adequação de Capacidade na Rodovia BR 163/364/MT’; que, o objeto da contratação era ‘a subcontratação a preços unitários de quaisquer dos serviços indicados no Anexo I – Planilha de Quantidade de Serviços e Preços Unitários, limitada para fins de faturamento pela CONTRATADA à CONTRATANTE ao valor contida na Cláusula 4a do presente Contrato’ (Cláusula 2a do Contrato); que, estipulado entre as partes a subcontratação da autora pela ré, para consecução de serviços que foram à esta última contratados pela Prefeitura de Rondonópolis-MT; que, a subcontratação em testilha fora devidamente autorizada pelo Ente Público Contratante, a saber a Prefeitura de Rondonópolis-MT, consoante Parecer Jurídico no434/2012, entregue pela ré à autora após a assinatura do memorando e documento indispensável à subcontratação; que, autorizada a subcontratação e assinado o competente contrato, a autora mobilizara equipes e passara a executar os serviços subcontratados, gerando medições que deveriam ser pagas pela ré; que, nas duas primeiras medições a ré deixara de efetuar a integralidade dos pagamentos devidos, gerando um crédito em favor da parte autora de mais de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); que, ante ao inadimplemento dos valores, a parte autora entendera por rescindir o contrato e desmobilizar seu pessoal, afinal, não haveria a razão para despender recursos para execução de serviços e/ou a manutenção de equipes mobilizadas quando os valores que lhe eram devidos não vinham sendo pagos como contratualmente acordado; que, iniciados os serviços pela autora, em favor da empresa ré, em 16 de agosto de 2.012, é certo que a primeira medição, referente ao período de 16/0/2012 – 30/09/2012 fora encaminhada pela autora à ré, via
e-mail,
em outubro/2012; que, referida medição deveria ter sido aprovada e integralmente paga pela ré, pois, conforme relatório fotográfico, os serviços medidos foram devidamente executados pela autora; que, com relação à primeira medição, ao invés da ré pagar à autora o valor de R$3.018.627,57 (três milhões, dezoito mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), a até pagara, apenas, o importe de R$1.780.602,65 (um milhão, setecentos e oitenta mil, seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), assim, deixando de pagar a quantia de R$1.238.024,92 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, vinte e quatro reais e noventa e dois centavos); que, buscando a manutenção do contrato e da relação comercial com a ré, a autora mantivera a prestação dos serviços contratados e, em novembro/2012. Emitira a fatura correspondente aos serviços medidos de 01/10/2012 a 31/10/2012 acrescida dos valores previstos na primeira medição e não pagos pela ré; que, a ré deixara de efetuar o pagamento em sua integralidade, adimplindo parcialmente a referida medição, muito embora os serviços medidos tenham sido integralmente executados, em conformidade com o relatório fotográfico; que, dos R$6.355.250,17 (seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e dezessete centavos) medidos ao longo da subcontratação em comento foram pagos pela parte ré à parte autora, tão somente, (i) R$1.780.602,65 (um milhão, setecentos e oitenta mil, seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) em 25/10/2012; (ii) R$1.546.324,65 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em 16/11/2012; (iii) R$1.026.238,90 (um milhão, vinte e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos), sendo este último montante referente a descontos previstos contratualmente entre as partes (Cláusula 5.3), os quais foram abatidos do montante total devido pela ré à autora; que, em novembro/2012 a ré passara a dever à parte autora a quanta de R$2.002.083,97 (dois milhões, dois mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos); que, diante do débito superior a R$2.000.000,00 (dois milhões reais), decidira a parte autora notificar a parte ré, em novembro/2012, a fim de que a situação fosse amigavelmente solucionada, haja vista a necessidade de que os valores devidos fossem pagos e, ainda, regularizadas pendências administrativas que permitiriam a continuidade do contrato; que, a empresa ré contranotificara a autora, em 30/11/2012, limitando-se a dizer que os serviços medidos e prestados pela autora haviam sido quitados, sendo que não seriam reconhecidos por ela ré os demais valores mencionados, bem como, considerava rescindida a avença; que, a autora respondera aos termos da notificação da ré, em fevereiro/2013, destacando que os serviços foram de fato executados por suas equipes, sempre acompanhadas por representantes da empresa ré, os quais aprovaram os referidos serviços, ou seja, demonstrara a parte ré que os valores cobrados eram ‘sim de fato devidos’ e, por tal razão, deveriam ser pagos, sem prejuízo dos demais valores inerentes à rescisão unilateral do contrato pela ré; que, a referida notificação jamais fora respondida, levando a autora a notificar, novamente, a empresa ré, em 27 de junho de 2.013, para que esta adimplisse a obrigação, no prazo de (7) sete dias, leia-se: pagasse integralmente pelos serviços prestados pela empresa autora, os quais permanecem ‘em aberto’, assim, requer a procedência a ação, com a condenação da ré nos encargos de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$2.002.083,97 (dois milhões, dois mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos).”

O feito fora recebido determinando-se a citação da parte ré, sem que se designasse audiência de conciliação, em conformidade com a decisão de (fl.130 – correspondência ID 47724628, fl.13), não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, apresentara contestação e documentos às (fls.150/201 – correspondência ID 47724629, fl.13 a ID 47725993, fl.04), onde procuram rebater as assertivas levadas a efeito pela parte autora, dizendo:

“Que, preliminarmente, pugnara pela suspensão da ação, nos termos do artigo 6o, §4o, da Lei no11.101/2005; que, no mérito, trata-se de Contrato de Subcontratação de Prestação de Serviços, no qual se considera que a ré/contratante é titular do Contrato no3370/2008 firmado com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, cujo objeto consiste em executar ‘Obras e Serviços para Reabilitação do Pavimento e Adequação de Capacidade na Rodovia BR 163/364/MT’; que, a autora/contratada possui capacidade técnica, administrativa e econômica para executar os serviços do Contrato no3370/2008, sendo que esta somada a expertise da parte ré propiciara a execução das obras de maneira mais célere, em manifesto interesse público; que, o valor do Contrato em questão é de R$14.262.636,51 (quatorze milhões, duzentos e sessenta seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta um centavos), preço inicial do Contrato no3370/2008, no qual as medições e pagamentos deveriam compreender os serviços efetivamente realizados, seguindo as mesmas condições e prazos estabelecidos no referido contrato
(ex vi Cláusula 5a, item 5.1),
sendo que estas para serem pagas, deveriam estar devidamente assinadas pelas partes e aprovadas pela ré; que, as medições que a autora colacionara na presente ação de cobrança documentos que sequer foram assinadas por quaisquer das partes, nem tão pouco foram aprovadas pela ré/contratante, sendo certo que tais medições estão em desacordo com as cláusulas contratuais contidas no ‘Contrato de Subcontratação de Prestação de Serviços’ e no ‘Contrato’ firmado com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, ao qual o primeiro se encontra, por força de contrato, por força de contrato intrinsecamente atrelado; que, a parte autora sequer colacionara aos autos o contrato de prestação de serviços, assim, requer seja a ação julgada improcedente em todos, condenando o autor nos ônus de sucumbência. Juntou documentos.”

Sobre a contestação, manifestara-se a parte autora às (fls.203/213 – correspondência ID 47725993, fls.06/16).

Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória, bem como, designada audiência de conciliação às (fl.214 – correspondência ID 47725993, fl.17), momento no qual as partes [autora e ré] pugnaram pela instrução processual à (fl.215 – correspondência ID 47725993, fl.18 e; fl.216 – correspondência ID 47725993, fl.19).

A audiência de conciliação resultara inexitosa, conforme documento de (fl.217 – correspondência ID 47725993, fl.20).

Saneado o feito, restara rejeitada a preliminar de mérito aventada pela parte ré, bem como, nomeara-se perito e, ainda, designara-se dia e horário para audiência de instrução e julgamento (fls.218/220 – correspondência ID 47725994, fls.01/03).

O Laudo Pericial fora apresentado às (fls.289/304 – correspondência ID 47726002, fl.12 a ID 47726003, fl.07), o qual fora homologado, nos termos da decisão de (fls.360/361 – correspondência ID 47726006, fls.03/04).

A audiência de instrução e julgamento ocorrera, em 18/10/2018, em conformidade com os documentos de (fls.389/393 – correspondência ID 47726008, fls.12/16), momento no qual as partes apresentaram seus memoriais (fls.395/572 – correspondência ID 47726008, fl.18 a ID 47726021, fl.14 e; fls.573/593 – correspondência ID 47726021, fl.15 a ID 47726022, fl.16) tempestivamente, nos termos da certidão de (fl.594 – correspondência ID 47726022, fl.17).

O feito fora julgado procedente, em conformidade com a sentença de (fls.595/601 – correspondência ID 47726022, fl.18 a ID 47726023, fl.04), sobrevindo recurso de apelação de ambas as partes [autora e ré] às (fls.632/643 – correspondência ID 47726024, fl.15 a ID 47726025, fl.06 e; fls.644/668 – correspondência ID 47726025, fl.07 a ID 47726029, fl.11).

A referida sentença fora anulada, nos termos do v. acórdão de (fls.16/32 – correspondência ID 84881776 a ID 84881781 e; fls.778/796 – correspondência ID 91136179 a ID 91136186, fl.04), reabrindo a instrução processual.

Aportara aos autos o Laudo Pericial Complementar às (fls.820/879 – correspondência ID 103916270 a ID 104023960) sobrevindo manifestação das partes [autora e ré] às (fls.884/1191 – correspondência ID 115957697 a ID 115957729, fl.10; fls.1193/1198 – correspondência ID 116330108 e; fls.1199/1245 – correspondência ID 117718223 a ID 117719511).

Finalmente, os memoriais foram entregues (fls.1277/1291 – correspondência ID 141768244 e; fls.1292/1299 – correspondência ID 141769723) tempestivamente, em conformidade com a certidão de (fl.1300 – correspondência ID 142558969), vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Pois bem, cuida-se na espécie de ação de cobrança de valores que a autora afirma ter direito, pela prestação de serviços relacionados à construção civil (Obras e Serviços para Reabilitação do Pavimento e Adequação de Capacidade na Rodovia BR 163/364/MT), tendo a ré infringido o contrato por não efetuar a totalidade do pagamento à parte autora pelos serviços prestados, assim, diante da impossibilidade de acordo entre as parte para o recebimento do valor que a autora entendia devido, deu-se ensejo a propositura da presente ação, juntando aos autos cópias dos termos de rescisão de contrato.

Compulsando os autos, verifica-se que fora acostado o Laudo Pericial às (fls.289/304 – correspondência ID 47726002, fl.12 a ID 47726003, fl.07 e; fls.820/879 – correspondência ID 103916270 a ID 104023960) e, instadas a se manifestarem, as partes postularam às (fls.884/1191 – correspondência ID 115957697 a ID 115957729, fl.10; fls.1193/1198 – correspondência ID 116330108 e; fls.1199/1245 – correspondência ID 117718223 a ID 117719511), ademais, analisando detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, assim, hei por bem em
HOMOLOGAR
o Laudo Pericial de (fls.289/304 – correspondência ID 47726002, fl.12 a ID 47726003, fl.07 e; fls.820/879 – correspondência ID 103916270 a ID 104023960), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sobre a questão, a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – MEDIDA QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O FATO DE QUE AS INSURGÊNCIAS SE REFERIAM AO MÉRITO DO TRABALHO E NÃO À FORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. - Sendo certo que as questões suscitadas pela agravante não se referem à forma como o trabalho pericial fora realizado, mormente em relação à insuficiência técnica do profissional, mas tão somente em relação à conclusão alcançada pelo perito, de rigor manutenção da r. decisão agravada, que homologou o laudo pericial, instando as partes a se manifestar em alegações finais. RECURSO IMPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 20241573720228260000 SP 2024157-37.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Ao juiz, como destinatário da prova, incumbe decidir aquelas que servirão para seu convencimento e, consequentemente para o deslinde da controvérsia. Impugnação da agravante objeto de laudo complementar. Ausência de prova capaz de afastar o laudo pericial apresentado. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70057773608 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/03/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014)

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na exordial, entendo que houve provas suficientes a demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao contrário do que sustenta a parte autora, os documentos que vieram aos autos são insuficientes para a formação do convencimento do Juízo no sentido de que houve efetiva prestação e contraprestação parcial, pois os Controles de “Medição de Sub-Empreiteiro” encontram-se apócrifos (fl.78 – correspondência ID 47724625, fl.01 e; fl.110 – correspondência ID 47724626, fl.13).

Ora, as assertivas da parte autora não encontram ressonância nos elementos de provas trazidos ao processo, pelo contrário, encontram obstáculo nos documentos trazido aos autos pela própria autora, pois, chega a causar estranheza a este Juízo, o fato da suposta realização dos serviços no montante em que a autora afirma ter realizado, sem a menor cautela na assinatura do referido documento (frise-se que os Controles de “Medição de Sub-Empreiteiro” [fl.78 – correspondência ID 47724625, fl.01 e; fl.110 – correspondência ID 47724626, fl.13] e os Relatórios Fotográficos [fls.80/108 – correspondência ID 47724625, fl.03 a ID 47724626, fl.11 e; fls.112/116 – correspondência ID 47724626, fls.15/19] encontram-se apócrifos – dito de outro modo – sem aceite de entrega de empreitada pela parte ré), ou sequer constar junto ao feito qualquer documento com anotação/anuência da parte ré na prestação do serviço (art.373, I, CPC).

Frise-se, ainda, que a parte autora sequer carreara aos autos planilha de débito/cálculo, a fim de justificar o
quantum
perseguido (discriminando e comprovando quais serviços foram medidos e executados pelos quais não recebera), não se desincumbindo, assim, do ônus que recaia sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o que se verifica dos autos, que houve sim a prestação de serviços relacionados à construção civil (Obras e Serviços para Reabilitação do Pavimento e Adequação de Capacidade na Rodovia BR 163/364/MT) por parte da autora, todavia, não é possível averiguar quais serviços foram medidos e executados, nem mesmos quais serviços foram executados e não remunerados.

Por outro lado, a empresa ré comprovara ter adimplido com o prescrito pela
‘Cláusula 5.1’,
do Contrato (fl.66 – correspondência ID 47724600, fl.09)
“As medições e pagamentos compreenderão os serviços efetivamente realizados e seguirão as mesmas condições e prazos dispostos no contrato firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de Rondonópolis”
(art.373, II, CPC).

No mesmo carril, a parte autora deixara de carrear aos autos as Notas Fiscais (nem mesmo demonstrara que as emitira e entregara à parte ré) e, por conseguinte, descumprindo os termos do
‘parágrafo primeiro’
da
‘Cláusula 6’,
do Contrato no3370/2008,
in verbis
“Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da PREFEITURA, a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada à Coordenação competente”
(fl.192 – correspondência ID 47724632, fl.15) (descumprindo os termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

No mesmo diapasão, do Laudo do Senhor Perito (fls.289/304 – correspondência ID 47726002, fl.12 a ID 47726003, fl.07 e; fls.820/879 – correspondência ID 103916270 a ID 104023960) verifica-se que os documentos apócrifos inviabilizam quaisquer conclusões acerca das medições e execuções dos serviços supostamente prestados pela parte autora/subcontratada.

Segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no caso posto à liça, o ônus da produção dos fatos constitutivos do direito é do autor, seja pelas regras de distribuição estática do ônus da prova, seja pela impossibilidade de o réu demonstrar fato negativo, qual seja, o de que o autor não prestou os serviços alegados como inadimplidos.

Sobre o ônus da prova, vale destacar a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. No processo civil dispositivo, ao ônus de afirmar fatos segue-se esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras (...) Para o processo civil dispositivo, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, assim também fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente ('allegatio et non probatio quase non allegatio'). Daí o interesse das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus.”
(In “Instituições de Direito Processual Civil”, v. III, Malheiros, 6a ed., p. 70).

Sabe-se que o destinatário das provas é o juiz, pois como
“ele julgará a causa de um modo se certos fatos tiverem ocorrido e de modo oposto se não ocorreram, para julgar é preciso saber se ocorreram ou não. Por isso e dada a institucionalizada ignorância do juiz quanto aos fatos relevantes para o julgamento, é indispensável dotar o processo de meios capazes de tirar seu espírito do estado de obscuridade e iluminá-lo com a representação da realidade sobre a qual julgará.”
(Cândido Rangel Dinamarco, In “Instituições de Direito Processual Civil”, v. III, Malheiros, 6a ed., p. 42).

Indispensável, portanto, que a parte incumbida do interesse probatório traga prova capaz de formar o convencimento do juízo em seu favor, sob pena de frustração de sua pretensão. Na questão posta à liça, apesar de conferida oportunidade às partes para a produção de prova, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, a autora deixou de trazer quaisquer elementos que evidenciassem a prestação de serviço nos moldes sobre os quais se funda a demanda e da ausência de recebimento pela realização destes.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços de empreitada global. Alegação de que a ré realizada retenções ao efetuar o pagamento das notas fiscais, que deveriam ser restituídas após a execução dos serviços. Ausência de documentação apta a demonstrar a dinâmica da relação jurídica existente. Contratos e demais documentos que não foram sequer assinados pelas partes. E-mails que não comprovam a obrigação de restituição. Prova escrita insuficiente. Ônus que competia à autora (art. 373, I, do CPC). Pedido improcedente. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1076041-79.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 15/04/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPREITADA - EXCEÇÃO DO CONRATO NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O AUTOR CONCLUIU A OBRA - MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(TJ-MG - AC: 10000205703689001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO VERBAL DEEMPREITADA. PROVA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito - inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. In casu, a prova produzida não é bastante de modo a autorizar o pagamento por serviços prestados em decorrência de contrato verbal, máxime porque é incontroverso que dois contratos anteriores eram escritos e foram cumpridos. Competia à parte que alega o inadimplemento demonstrar a pactuação e débito, ônus do qual não se desincumbiu. Ausente prova acerca do inadimplemento, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70074938689, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/09/2017)

Novamente, carece de razão a parte autora, pois, não fora comprovado inequivocamente que a parte autora sofrera os danos por culpa da parte ré, outrossim, o fato da autora alegar ter sofrido danos, não pode levar a conclusão de que a lesão fora ocasionada por única e exclusiva responsabilidade da ré, mesmo porque não é o que se colhe do cotejo dos autos.

Destaque-se que a parte autora alega que a parte ré efetuara pagamentos, bem como, a parte ré demonstrara ter efetuado um pagamento, em 25/10/2012, no importe de R$1.744.990,60 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e sessenta centavos) à (fl.200 – correspondência ID 47725993, fl.03) e um pagamento, em 16/11/2012, no valor de R$1.522.351,88 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) à (fl.201 – correspondência ID 47725993, fl.04) (art.373, II, CPC).

Consequentemente, no caso em análise, não tem aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que inócua a obrigação de indenizar pretendida nos autos não sendo verossímil a alegação autoral de que a ré violara direito e causara dano à parte autora, mesmo porque esta não comprovara nos autos que o dano sofrido ocorrera por responsabilidade exclusiva da empresa ré, não estando a ré em condição obrigacional desfavorável em relação à parte autora.

Destarte, para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

Vejamos o que a doutrina preconiza:

“Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”
. (Indenização nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995)

E ainda:

“A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida.

[...]

De qualquer forma, ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de
quatro pressupostos
do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou
latu sensu
; c) nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”.
(Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8a edição – 2018. p. 515-535)

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar que a parte autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegara e nada provara, pelo contrário.

Destaque-se que o ser humano está sujeito a situações adversas, dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Assim, como frisado anteriormente, o autor alegou e nada provou. O réu, por sua vez, alegou e provou, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Cobrança” proposta por
EQUIPAV ENGENHARIA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de
OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos,
condenando
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), do valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada,
arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se de imediato, uma vez que o processo pertence à META 2 – CNJ.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2.022.

Dr. Luiz Antonio Sari
,

Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível.
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a sentença recorrida, os argumentos das partes e o arcabouço probatório coligido ao feito, infere-se que a insurgência recursal deve prosperar no que tange à alegação de necessidade de complementação da perícia realizada, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, conforme bem desenhado no item V das razões recursais.

Explico.

Depreende-se dos autos que a parte autora apelante
Equipav Engenharia Ltda.
ajuizou a presente ação de cobrança sustentando que, na condição de subcontratada da
Objetiva Engenharia e Construções Ltda.
, realizou uma série de serviços relacionados à execução de obras públicas na cidade de Rondonópolis/MT, isto sem receber o pagamento correspondente. Conforme narrado nas razões recursais, a subcontratação se deu em virtude da incapacidade da recorrida de cumprir o contrato firmado com a Prefeitura local
.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta que, ao assumir a execução das obras, foi surpreendida por problemas contratuais e financeiros ocultados pela recorrida.

Com efeito, depreende-se da documentação carreada aos autos que, de fato, a requerida apelada já teria recebido antecipadamente valores superiores a R$ 5 milhões por serviços não executados, o que inviabilizou novas medições formais desses mesmos serviços junto à administração pública
. Essa alega
çã
o
é
corroborada pelo Memorando de Entendimentos firmado entre as partes, registrado sob Id.
115957702
, onde a própria parte requerida reconhece o adiantamento indevido de valores significativos
.

Outro ponto de destaque nas razões recursais diz respeito à ausência de assinatura nos boletins de medição apresentados pela recorrente.

Argumenta a parte apelante que tal fato não decorreu de sua omissão, mas da recusa ardilosa da recorrida em formalizar tais documentos, uma estratégia que visava deslegitimar a comprovação dos serviços prestados
.

Corroborando esta assertiva, a recorrente apresentou boletins de medi
çã
o internos (Ids.
115957703
e
115957704
), comparativos entre medições da Prefeitura e da recorrida (Id.
115957710
), além de fotografias que registram a execução das obras (Ids.
115957723
e
115957724
), demonstrando que os serviços efetivamente ocorreram
.

Por outro lado, o laudo pericial Id. 250461239,
embora reconheça indícios de que os serviços foram realizados, apresenta uma conclusão contraditória ao afirmar que não seria possível aferir a execução exata, em razão de a obra já estar concluída e dos boletins estarem apócrifos
.

No ponto, o assistente t
é
cnico da apelante, em seu parecer de Id.
115957698
, destaca com assertividade a presença de fortes evidências que corroboram a execução dos serviços, sendo essa contradição um dos principais fundamentos da apelação para a anulação da sentença
.

Além disso, a apelante sustenta que tais serviços estavam relacionados ao contrato principal firmado entre a requerida e a Prefeitura de Rondonópolis/MT, sendo subcontratada para executar obras de pavimentação, drenagem e demais melhorias.

Ao apresentar a ação de cobrança, indicou documentos comprobatórios, tais como boletins de medição (Ids. 115957703 e 115957704), registros de medições da relação direta entre a recorrida e a Prefeitura (Ids. 115957705 e 115957706), além de relatórios comparativos entre essas medições (Id. 115957710), detalhamentos de mão de obra e equipamentos utilizados (Ids. 115957707, 115957708 e 115957709), relatório técnico de análise da perícia (Id. 115957698) e fotografias das obras realizadas (Ids. 115957723 e 115957724)
.

No entanto, do teor da sentença recorrida acima transcrita, depreende-se que o juízo de origem considerou esses documentos insuficientes por estarem
apócrifos
e concluiu pela improcedência do pedido.

Não obstante, ao analisar detidamente os elementos dos autos, especialmente os referidos pela parte autora apelante, verifica-se que a argumentação da recorrente encontra respaldo em aspectos relevantes e não devidamente considerados pela sentença.

Desde o início da relação contratual, a requerida apelada teria obtido antecipadamente o pagamento de valores expressivos por serviços não executados, fato comprovado por memorando de entendimento das partes (Id. 115957702), onde a própria apelada reconheceu o adiantamento de mais de R$ 5 milhões
.

Isso gerou uma aparente situa
çã
o em que a medi
çã
o oficial dos servi
ç
os realizados pela autora apelante se tornou invi
á
vel, j
á
que tais medições não poderiam ser repetidas junto à administração pública.

Deste modo, a ausência de assinatura nos boletins apresentados pela recorrente, embora utilizada como fundamento central na sentença, decorre de uma aparente postura evasiva da própria recorrida, que teria se negado a formalizar essas medições.

Ademais, os registros fotográficos e demais provas apresentadas demonstram que os serviços aparentemente foram realizados.

Nesta senda, a perícia técnica judicial, embora tenha reconhecido a existência desses elementos, concluiu de forma contraditória, alegando que não seria possível atestar com exatidão a execução das obras pela simples análise documental.

Tal contradição foi amplamente evidenciada nos memoriais apresentados, onde se apontou que o próprio perito reconheceu haver indícios concretos da execução dos serviços, mas atribuiu à ausência de assinaturas uma limitação indevida à validade das provas.

Nesta seara, é crucial destacar que o direito à prova e à ampla defesa, consagrado no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, representa um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Tal dispositivo estabelece:

"Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Esse direito assegura às partes a possibilidade de produzir, contrapor e discutir provas relevantes ao deslinde do litígio, garantindo que o julgamento seja justo, completo e baseado em uma análise exauriente dos fatos e das provas.

Dessa forma, quando houver dúvida quanto ao conteúdo probatório ou insuficiência nas provas apresentadas, a instrução deve ser complementada, respeitando o princípio do contraditório.

No âmbito processual civil, o Código de Processo Civil reforça tal entendimento nos artigos 473 e 480, estabelecendo a obrigatoriedade de clareza e precisão na prova pericial, bem como a possibilidade de complementação em casos de insuficiência.

O art. 473 determina:

"Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I – a exposição do objeto da perícia;

II – a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III – a indicação do método utilizado, esclarecendo-o, quando for o caso;

IV – resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo."

Já o art. 480 dispõe sobre a necessidade de esclarecimento ou complementação pericial:

"Art. 480. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida."

Desta feita, diante de um laudo pericial contraditório ou incompleto, como ocorre no presente caso, o magistrado deve determinar a realização de nova diligência ou a complementação dos esclarecimentos para que o exame probatório seja aprofundado, não se justificando o encerramento prematuro da instrução probatória sem a devida elucidação das contradições verificadas no laudo.

Nesta toada, a sentença de primeiro grau, ao desconsiderar a necessidade de complementação, violou o direito à ampla defesa e configurou cerceamento de defesa, privando a parte autora recorrente de uma decisão fundamentada em provas sólidas.

Ademais, a ausência de assinaturas nos boletins de medição, apontada como razão para a improcedência do pedido, não pode prevalecer sobre outros elementos probatórios, como relatórios técnicos, fotografias e documentos comparativos, que apontam a realização dos serviços.

Ainda, o aparente comportamento da requerida apelada em se beneficiar das obras sem fornecer a devida contraprestação financeira caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, que prescreve:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Aparentemente aproveitando-se dos serviços executados pela autora apelante, a requerida apelada pode ter obtido benefício direto sem qualquer justificativa legal, situação que a ordem jurídica repudia expressamente.

Portanto, impõe-se mais uma vez o reconhecimento de que a sentença recorrida deve ser anulada, com determinação de complementação do laudo pericial, a fim de dirimir as contradições e apurar, de forma definitiva, o volume de serviços prestados, destacando-se que essa medida é imprescindível para assegurar a efetividade do processo e a plena realização da justiça, em respeito ao devido processo legal e ao direito à prova.

A propósito, guardadas as devidas proporções dos casos, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que a improcedência da ação lastreada em laudo pericial inconclusivo ou contraditório, como sói a espécie, acarreta cerceamento de defesa, a autorizar a anulação do édito e retorno dos autos para complementação ou refazimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HANSENÍASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de analisar adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa e o pedido de pensionamento vitalício decorrente de alegada incapacidade laboral permanente causada por sequelas da hanseníase.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de falhas no laudo pericial que não respondeu satisfatoriamente aos quesitos apresentados; e (ii) verificar se ocorreu omissão na análise do pedido de pensionamento vitalício e sua correlação com as sequelas da doença.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial apresenta graves deficiências técnicas, com respostas genéricas e ausência de metodologia clara, em violação ao art. 473 do CPC, inviabilizando sua utilização como prova idônea.

4. A não apreciação dos quesitos sobre a correlação entre as sequelas da hanseníase e a capacidade laboral, bem como a ausência de análise das condições concretas de reabilitação do autor configuram cerceamento de defesa.

5. O julgamento da causa com base em laudo pericial incompleto, sem oportunizar sua complementação ou realização de nova perícia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento baseado em laudo pericial que não responde adequadamente aos quesitos apresentados nem observa os requisitos do art. 473 do CPC. 2. O indeferimento imotivado de complementação pericial ou nova perícia, quando demonstradas falhas técnicas no laudo, viola o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 473, 477, § 2o, I, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TST-RR-142000-51.2008.5.12.0012, 8a Turma; TJ-MS AC 0800249-92.2021.8.12.0026, 2a Câmara Cível; TJ-MS AC 0829797-24.2013.8.12.0001, 3a Câmara Cível.”
(N.U 1002677-93.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL

CONTRADITÓRIO
– PEDIDO DE
COMPLEMENTAÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. I -
O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza
cerceamento
de defesa do direito da parte. II - Configurado a contradição, demanda o retorno dos autos à origem, porquanto, não houve solução das contradições/omissões apontadas
.
” (N.U 1015938-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CERCEAMENTO
DE DEFESA –
LAUDO

PERICIAL
CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
LAUDO

PERICIAL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 1o APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.
Se o
laudo

pericial
não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de
complementação
da perícia médica formulado pelo interessado.
”
(N.U 1011173-85.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“NULIDADE PROCESSUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E IMPRESTÁVEL AO FIM A QUE SE DESTINA – COMPLEMENTAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
- PRELIMINAR ACOLHIDA.
Considerando-se que a sentença se fundou em perícia que não dirimiu os questionamentos havidos, posto inconclusiva, não se prestando ao fim a que se destinava, de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa, com o afastamento da mesma, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento
.”
(TJ-SP - APL: 00567535720128260001 SP 0056753-57.2012.8.26.0001, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/03/2017, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL.
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA A TODOS OS QUESITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES SUSCITADOS. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. SENTENÇA ANULADA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, a insurgência apresentada nos autos, refere-se à questão técnica propriamente dita relacionada principalmente a ausência das respostas aos quesitos formulados pela recorrente;

2. Conforme a Carta Magna o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Inteligência do art. 182, § 3a da CF;

3. O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desonera o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do juízo, o que não se deu na espécie, não tendo sequer o magistrado formulado os próprios quesitos;

4. É consistente o questionamento, que em verdade vem sendo apontado desde o momento em que se manifestou sobre o laudo pericial em id no 1446821 - Pág. 1/7, alegando a ocorrência de nulidade da perícia pela ausência de resposta aos quesitos e complementos formulados, o que fora ignorado na sentença guerreada;

5. Assim, não tendo sido garantido ao autor/apelante às respostas objetivas dos quesitos, bem como tendo sido afastada a complementação do laudo pericial prevista no art. 477, § 1o do CPC, resta consubstanciado o cerceamento de defesa;

6. Com efeito, evidente nos autos o cerceamento de defesa, diante do laudo pericial incompleto, que não respondeu satisfatoriamente os quesitos apresentados pelas partes, resta o aparato probatório comprometido, de modo que cumpre acolher a preliminar suscitada no apelo.
Em consequência, resta prejudicado o exame das demais causas de nulidade, bem como do mérito do recurso;

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida, para anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que se dê prosseguimento à instrução processual, para sanar todas as irregularidades apontadas pelo apelante, com a consequente prolação de nova sentença, restando prejudicada a análise dos demais argumentos recursais.”
(TJ-PA - AC: 00070224920098140028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1a Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso para
ANULAR A SENTENÇA
e
DETERMINAR
a complementação do laudo pericial apresentado e/ou a realização de nova perícia técnica, a fim de dirimir as contradições acima expostas e apurar, de forma definitiva, o volume de serviços prestados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025